Tribunal: TJSP
Processo: 0000436-13.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo circunstanciado – Pena – Presença de mais de uma causa de aumento dentre aquelas relacionadas no tipo penal – Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva – Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados – Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica justificando a adoção de percentual superior de majoração, na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de ?; em havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco majorantes, o aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000436-13.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICHAEL
DOUGLAS FERRAZ SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000436-13.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Voto n. 23039
Apelação n. 0000436-13-2017 São Paulo
Apelante: MICHAEL DOUGLAS FERRAZ SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia
com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm
especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos
fatos quanto sua autoria e dolo.
Roubo circunstanciado Pena Presença de mais de uma causa de
aumento dentre aquelas relacionadas no tipo penal
Rol
descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza
eminentemente objetiva
Cálculo a ser efetuado mediante
emprego de percentuais escalonados
Método que não se
confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o rol
elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza
eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-
se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não.
Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e
qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem
entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do
número de causas de aumento existentes, não se está, de modo
algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante
mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação
específica justificando a adoção de percentual superior de
majoração, na hipótese de estar presente apenas uma delas, o
acréscimo deverá ser de
em havendo duas, a elevação deve ser
de 11/30; na existência de três causas, a pena deve ser majorada
em 2/5; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve
ser de 13/30; se forem cinco majorantes, o aumento deve ser de
7/15; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses
constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157, do CP,
deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000436-13.2017.8.26.0050 -Voto no
3
Pela r. sentença de fls. 106/109, prolatada pelo MM.
Juiz Marcelo Matias Pereira, cujo relatório ora se adota, MICHAEL
DOUGLAS FERRAZ DA SILVA foi condenado como incurso no art. 157, §
2o, I e II, do CP, às penas de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos. Foi negado ao acusado o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca da sua absolvição
por insuficiência e fragilidade de provas. Subsidiariamente, pretende o
redimensionamento da reprimenda, com a aplicação da fração mínima pela
incidência das duas causas especiais de aumento de pena.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de roubo
duplamente majorado foi bem decretada e veio embasada em suficiente
acervo probante.
Segundo restou comprovado, a vítima, sua esposa e
filha ocupavam o veículo “FIAT/Palio Weekend Adventure”, ano 2005, cor
preta, placas DRG-1760, quando foram interceptadas, na via pública, pelo
ora apelante e o seu comparsa, não identificado que, mediante o emprego
de arma de fogo, anunciaram o roubo.
O indivíduo desconhecido que portava a arma de fogo
exigiu a entrega do automóvel e assumiu a direção, enquanto o ora
apelante que havia permanecido ao lado do passageiro, onde estava a
esposa do ofendido, também adentrou no veículo para, em seguida, ambos
empreenderem fuga do local na posse da res.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000436-13.2017.8.26.0050 -Voto no
4
No dia seguinte, Policiais Militares em patrulhamento de
rotina, avistaram o referido automóvel ocupado pelo ora apelante, o qual
demonstrou nervosismo com a presença da viatura policial, motivo pelo qual
resolveram abordá-lo.
Em pesquisa ao COPOM, os milicianos constataram
que o veículo conduzido por Michael Douglas havia sido roubado do dia
anterior da vítima Clécio, razão pela qual ele foi conduzido à Delegacia de
Polícia.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 13/16 e pelo auto de
exibição, apreensão e entrega de fls.17.
A prova oral (fls. 07, 08, 09, 106 e mídia digital que
acompanha os autos) colhida na instrução criminal, que conta com o
depoimento da vítima e dos Policiais Militares, nos exatos termos acima
narrados, somada ao auto de reconhecimento de pessoa de fls. 18, mostrou-
se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos,
como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
Ouvido perante tanto a autoridade policial (fls. 10), como
em Juízo sob o crivo do contraditório (fls. 106 e mídia digital que
acompanha os autos), o apelante negou enfaticamente os fatos que lhe
foram atribuídos. Aludida negativa restou, todavia, isolada no conjunto
probatório dos autos.
Sobre a versão sustentada pelo acusado, o MM. Juiz
consignou, às fls. 107, que:
A negativa do acusado não convence, eis que foi reconhecido
pela vítima, não só pelas características físicas, como pelas
roupas, sendo certo que o mesmo foi detido na manhã seguinte
ao roubo, dentro do carro, não havendo dúvidas no que concerne
a autoria. Outrossim, para os policiais disse que o veículo era de
seu pai, na polícia que o recebeu de um amigo (fls 10), sendo que
em juízo apresentou outra versão, vale dizer que teria adquirido o
mesmo pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sabendo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000436-13.2017.8.26.0050 -Voto no
5
origem ilícita. Resta claro que o acusado falta com a verdade,
buscando isentar-se de responsabilidade penal.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las. A esse
respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se manifestado:
Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu,
desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido
de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto. 2
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante:
Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de 1988, p. 341.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000436-13.2017.8.26.0050 -Voto no
6
ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 4
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Restaram bem comprovadas, ainda, as causas de
aumento de pena do art. 157, § 2o, I e II, do CP (emprego de arma de fogo
e concurso de agentes), reconhecidas na r. sentença hostilizada (fls. 108),
não havendo como afastá-las, mesmo porque a coesa prova oral colhida
durante a instrução criminal confirmou a presença de ao menos dois
indivíduos no roubo, bem como o efetivo emprego de arma de fogo, sendo,
assim, prescindível a apreensão e perícia da arma, que se mostrou hábil à
intimidação da vítima, como ocorrido na espécie em exame, passando a ser
dispensável a demonstração de sua potencialidade lesiva.
A esse respeito, confira-se que se tiver sido
desenganadamente apurado haver sido a vítima ameaçada
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000436-13.2017.8.26.0050 -Voto no
7
mediante emprego de arma, para reconhecer-se a presença da
qualificadora é irrelevante não se haver logrado sua apreensão.5
Cumpre observar, desde logo, que o emprego de arma
de fogo na prática de roubo, que vinha disciplinado no art. 157, § 2o, I, do
CP, e que podia acarretar aumento de pena de 1/3 até a 1/2, passou, com o
advento da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, a vir contemplado em
inciso de novo parágrafo (§ 2o-A, inciso I), no qual se prevê que
mencionada elevação ocorra invariavelmente mediante emprego da fração
de 2/3. Cuidando-se, contudo, de inovação que agravou a situação do
acusado, a matéria continua sendo regida pela previsão existente à época.
As reprimendas, conquanto dosadas e fundamentadas
em consonância com o sistema trifásico, comportariam reparo no tocante à
pena-base e à fixação do regime inicial semiaberto; na falta, todavia, de
recurso do Ministério Público, mantém-se o critério adotado na r. sentença.
Entendendo favoráveis ao acusado as circunstâncias
judiciais do art. 59 do CP, as penas-base foram fixadas no mínimo legal, ou
seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Caberia majoração de 1/6
dado cuidar-se de subtração de bem de maior valor, dotado de placas de
identificação, e cuja transferência dá-se apenas mediante averbação no
DETRAN. Tudo isso indica maior audácia e gravidade da conduta. Não há,
contudo, o que ser corrigido, na falta de recurso do Ministério Público.
Na segunda fase, inaplicáveis circunstâncias agravantes
ou atenuantes, as reprimendas permaneceram inalteradas.
Na terceira e derradeira etapa, ausentes causas de
diminuição, as sanções foram corretamente elevadas de 3/8, em razão da
incidência de duas causas especiais de aumento de pena (emprego de
5 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 162.160-9. Peticionário: Odair
Angelino ou Odair Angelin ou Odair Angelini ou Nelson Petron ou Adorno Angelino ou Antônio
Aparecido Ferri ou Antônio Aparecido Ferre. Relator: Desembargador Gonzaga Franceschini. 6o
Grupo de Câmaras. Votação unânime. São Paulo, 21 de setembro de 1987. Revista dos
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. V. 93, Janeiro, Fevereiro e Março
1988, p. 378

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000436-13.2017.8.26.0050 -Voto no
8
arma de fogo e concurso de agentes), totalizando 05 anos e 06 meses de
reclusão e 13 dias-multa.
A respeito da fixação da fração concernente às causas
de aumento, previstas no §2o, observe-se que o Colendo STJ
tradicionalmente já havia firmado jurisprudência no sentido de que a
elevação das penas pelo reconhecimento de que a prática do roubo teria se
dado nas circunstâncias previstas no § 2o, do art. 157, do CP, deveria
oscilar de um percentual mínimo a um máximo estabelecidos em lei,
consoante houvesse a presença, no caso concreto, de um número menor
ou maior de situações correspondentes às causas de aumento previamente
estabelecidas no tipo penal.
A mesma Corte, porém, passou a agasalhar o
entendimento de que a simples constatação da existência de duas ou mais
situações majorantes não serviria, de per si, para justificar a exacerbação
acima do mínimo legal, sendo necessário, para tanto, que a fundamentação
da decisão do Magistrado viesse baseada em circunstâncias concretas.6 O
argumento lastra-se na ideia de que a consideração meramente quantitativa
das causas especiais de aumento de pena, submetidas a regime
alternativo, seria “expressão, em última análise, da responsabilidade penal
objetiva, enquanto a qualitativa é própria do direito penal da culpa e atende
aos imperativos da individualização da pena”. 7
Referida interpretação acabou por ser sedimentada pelo
Tribunal, que fez publicar, em 28 de abril de 2010, o Enunciado n. 443, de
sua Súmula de Jurisprudência, com o seguinte teor:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de
roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo
6 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 102.866/MG, Relator: Ministro Felix Fischer.
Brasília, 15 de maio de 2008. Diário da Justiça. 23 Jun. 2008, p. 1.
7 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 24.589/RJ (2002/0123571-9). Relator:
Ministro Hamilton Carvalhido. 6a Turma. Brasília, 20 de fevereiro de 2003. Diário da Justiça. 17 Mar.
2003, p. 292. Revista Eletrônica de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=24589&&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO
&l=10&i=1#DOC1>. Acesso em: 13 Out. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000436-13.2017.8.26.0050 -Voto no
9
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número
de majorantes.
A nova exegese emprestada pelo STJ quanto ao modo
pelo qual deva ser efetuada a elevação da pena, se incidente mais de um
inciso dentre aqueles previstos no art. 157, § 2o, do CP, revela-se, todavia,
inconsistente, e deixa de considerar o raciocínio lógico a seguir delineado.
A conduta perpetrada passível de enquadramento em
mais de uma circunstância que justifique a exacerbação é evidentemente
mais grave do que aquela na qual se verifique apenas uma das hipóteses
previstas em lei.
A simples leitura do dispositivo legal mencionado
permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações
de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve
limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não.
Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e
qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si.
O fato de o roubo ter sido praticado por mais de um
agente (art. 157, § 2o, II, do CP) e mediante restrição à liberdade da vítima
(art. 157, § 2o, V, do CP) é evidentemente mais grave do que se houver o
reconhecimento de apenas uma dessas causas de aumento, na medida em
que a presença de ambas as situações implicará em uma prática
socialmente muito mais nociva. Resta ainda evidente que a capacidade de
resistência da vítima estará, ademais, ainda mais diminuída.
A conduta revestir-se-á, contudo, de gravidade ainda
maior na hipótese desses agentes, que estão agindo em concurso (art. 157,
§ 2o, II, do CP), terem ciência de que a vítima, cuja liberdade é por eles
restringida (art. 157, § 2o, V, do CP), está também a serviço de transporte
de valores (art. 157, § 2o, III, do CP).
Em um verdadeiro crescendo, estar-se-á diante de
conjuntura de reprovabilidade novamente maior que a anterior se, além das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000436-13.2017.8.26.0050 -Voto no
10
situações anteriores, constar-se que a subtração, por exemplo, teve
também por objeto veículo que acabou sendo transportado para outro
Estado ou para o exterior (art. 157, § 2o, IV, do CP).
A conduta do agente será, por seu turno, inegavelmente
mais ousada do que todas as hipóteses já mencionadas, se a subtração
perpetrada mediante concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do CP)
abranger, por exemplo, não apenas valores (art. 157, § 2o, III, do CP) e
explosivos (art. 157, § 2o, VI, do CP) transportados de modo conjunto a
partir de outro Estado, mas também o próprio veículo (art. 157, § 2o, IV, do
CP) que os levava, e houver restrição à liberdade de seu condutor (art. 157,
§ 2o, V, do CP). Mais grave ainda será a conjuntura se todo esse proceder
vier somado ao emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CP).
Deve ser observado que a presença de duas ou mais
causas de aumento deve, assim, logicamente redundar em majoração
superior ao percentual mínimo, atentando-se à previsão contida no preceito
sancionador do art. 157, § 2o, do Código Penal. Neste, o legislador
estabeleceu aumento gradual a partir de
podendo atingir o máximo de 1⁄2
sobre a pena-base.
Não se pode perder de vista que, desde o advento do
CP/1940, foram incluídas novas causas de aumento de pena no tipo penal
referente ao roubo circunstanciado, das quais duas pela Lei n. 9.426/96, e
uma pela Lei no 13.654/2018. Este último diploma legal introduziu, como
mencionado, um novo parágrafo ao dispositivo (§ 2o-A), para o qual foi
realocada a hipótese de emprego de arma de fogo, anteriormente prevista
no inciso I do § 2o.
Ainda que essas alterações legislativas tenham exigido
a reelaboração do equacionamento dos percentuais empregados, em todos
os casos posteriores a 1996, na medida que o legislador de 2018 manteve o
mesmo número de causas de aumento anteriormente existentes (cinco),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000436-13.2017.8.26.0050 -Voto no
11
uma vez observado o critério do aumento progressivo, tinha-se, na prática,
sempre uma mesma situação, pouco importando se os fatos tivessem
ocorrido antes ou depois dessa reforma de 2018.
Com o acréscimo, contudo, de um novo inciso (VII) ao §
2o, do art. 157, do CP, concernente à hipótese na qual a violência ou grave
ameaça foi exercida com emprego de arma branca, pela Lei no 13.964, de
2019, o aplicador da lei passou a ter que manejar com 06 (seis) majorantes
diversas para a mesma faixa de aumento (entre 1/3 e 1⁄2), de tal sorte a ser
necessário alterar as frações que vinham sendo tradicionalmente
empregadas pela Jurisprudência nessa matéria: ressalvada a existência de
fundamentação específica justificando a adoção de percentual maior de
majoração, na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo
deverá ser de
em havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na
existência de três causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam
constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem
cinco majorantes, o aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim
concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no §
2o, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.
No caso em apreço, na medida em que existe
fundamentação específica justificando a adoção de percentual maior de
majoração (fls. 108) e, em tendo sido constatada a presença de duas
causas de aumento dentre aquelas previstas no rol do § 2o, do art. 157, do
CP, mantém-se a aplicação de acréscimo de 3/8 ao quantum fixado na
etapa anterior.
Em se tratando de roubo circunstanciado pela
ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do
art. 157, do CP, outrossim, a opção pelo regime fechado mostra-se como
sendo a mais adequada, uma vez tratar-se de delito que, além de denotar
maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000436-13.2017.8.26.0050 -Voto no
12
violência ou da grave ameaça, causa considerável abalo no corpo social, de
modo a apresentar-se na atualidade como grande fonte de inquietação.
Ante a falta de recurso da acusação, porém, mantém-se o regime inicial
intermediário.
Registre-se que a fixação do regime mais gravoso era
necessária, mesmo porque, no caso em exame, está presente extrema
ousadia por parte do acusado que, agindo em conluio com outro indivíduo e
armado, abordou a vítima que estava acompanhada de sua família,
colocando, assim, em risco a saúde e a vida de todos, inclusive da filha de
apenas três anos de idade, que também ocupava o automóvel subtraído.
Nesse sentido, aliás, já vêm se manifestando os
Tribunais:
O regime fechado constitui, na verdade e como regra, o mais
apropriado para o réu condenado por crime de roubo qualificado,
pois seu autor evidencia destemor e insensibilidade suscetíveis de
resultarem na segregação inicial, até evidenciar aptidão para ser
reinserido no meio social. Precedentes (RJDTACrim - 16/141,
16/145 e 19/162). Apelações 942.217-9, 966.461-1 e 976.325-9,
todas de São Paulo.8
Ante o exposto, na falta de recurso do Ministério
Público, apenas se nega provimento ao apelo Defensivo interposto em favor
de MICHAEL DOUGLAS FERRAZ SILVA, restando, pois, mantida a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
semiaberto, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o
8 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 1.098.767/8 - Santo
André (4a Vara Criminal - Proc. no 692/97). Apelante: André Luiz Machado ou André Luís
Machado. Apelado: Ministério Público. Relator: Juiz Renato Nalini. 11a Câmara. São Paulo, 11 de
maio de 1998. Votação unânime. Revista de Julgados do Tribunal de Alçada Criminal do
Estado de São Paulo, v. 39, Julho, Agosto, Setembro de 1998, p. 253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000436-13.2017.8.26.0050 -Voto no
13
cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator